Tribunal: TJDFT
Processo: 0724418-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724418-28.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCILANIA FERNANDES BIANCHI AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO TIFFANY DESPACHO À agravante para esclarecer o teor da petição de id 13121677, incompatível com a condição de recorrente, pois a alegação de inobservância do disposto no CPC 1.018 é faculdade do agravado (§ 3o). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 18/12/2019. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR